Tribunal: TJDFT
Processo: 0735025-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLENCIA. DIFERENÇA APURADAS PELA CONCESSIONÁRIA, VIOLAÇÃO DO LACRE E COMPONENTES ELETRICOS. ILICITO PRATICADO PELO CONSUMIDOR. DÉBITO ATUAL. NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência tem entendido que, comprovado o inadimplemento, por débito não superior a 90 dias, mostra-se lícita a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica (art. 128, inciso II c/c o art. 172, §2o, da Resolução ANEEL no 414/2010), o que afasta eventual alegação de ilícito da concessionária ao realizar o "corte" da energia elétrica. Nesse contexto, a suspensão do fornecimento de energia em decorrência do inadimplemento do consumidor é legítima em casos excepcionais, ante a desproporcionalidade da medida em comparação com a natureza patrimonial da dívida. Por isso, apenas débitos atuais ensejam o corte, cabendo à empresa pública buscar o pagamento de débitos pretéritos nas vias ordinárias.
2. A discussão travada nos autos de origem não se limita à simples constatação da inadimplência. Pelo contrário, o que está em debate é se a agravada praticou ato ilícito, ou seja, violação de lacre e de componentes eletrônicos que reduziram a medição do consumo, o que impede, ao menos por ora, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, diante da necessidade da dilação probatória durante a marcha processual.
3. Destaco ainda ser patente o receio de dano irreparável. Primeiro, porque a Agravada não está inadimplente com relação às faturas mensais de consumo de energia. Segundo, porque a suspensão abrupta do serviço efetivamente poderá implicar a paralisação das suas atividades comerciais. Ademais, a medida deferida pelo Juízo de origem, em nada afeta a concessionária de energia, eis que poderá, ao final, se comprovar suas alegações, exigir o pagamento pretendido com a correspondente correção.
4. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, desprovido.